Tribunal: STF
Processo: AImp 173
Classe: AImp
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo regimental em arguição de impedimento. Ausência das situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição. Negativa de provimento.
I.	Caso em exame
 1.	Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do Min. Flávio Dino para o julgamento do Inq 4.923. 
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a configuração de hipótese de impedimento do julgador. 
III.	Razões de decidir
3.	A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF.
4.	Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes.
IV.	Dispositivo
5.	Agravo regimental  a que se nega provimento. 
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV.
Jurisprudência relevante citada:  RHC 179.272 AgR (2021), Relª. Minª. Rosa Weber; AImp 60 AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 131.735 (2016), Relª. Minª. Cármen Lúcia; e AImp 178 AgR (2025), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.